Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TAGRISSO. OSIMERTINIBE. CÂNCER. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER. PRECEDENTES. RECUSA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. VALOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão.
2. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico, se o medicamento for registrado na Anvisa, conforme decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. A recusa somente é legítima quando se trata de medicamento importado e sem o registro, o que não é o caso dos autos. STJ, REsp 1.712.163/SP, julgado em 08/11/2018, recurso repetitivo.
3. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral na hipótese de recusa, pela operadora de plano de saúde, à cobertura de tratamento médico
4. O valor do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
5. A ordem em que os critérios de fixação de honorários advocatícios aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador (condenação, proveito econômico e valor da causa). Porém, eles poderão ser fixados por apreciação equitativa quando o montante se tornar muito baixo.
7. Apelação da ré desprovida e apelação da autora parcialmente provida.